Tribunal: CARF
Processo: 11080.904175/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.904175/2014-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.392 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SINDUS ANDRITZ LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise e se manifeste a
respeito das notas fiscais apresentadas e demais documentos constantes dos autos, a fim de
avaliar se as retenções sofridas pelo estabelecimento matriz e filiais correspondem aos valores
informados pela Recorrente em sua declaração de compensação e elabore Relatório
Circunstanciado sobre o resultado da verificação e do crédito vindicado, nos termos da
fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SINDUS ANDRITZ LTDA., em
face do acórdão de n° 06-61.371, proferido pela C. 2a Turma da DRJ/CTA, objetivando sua
reforma integral.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.904175/2014-75
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904175/2014-75

Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA”), o qual será complementado ao final:
“Trata o processo de Declarações de Compensação números
24989.38952.191012.1.7.02-7339
16522.17683.090512.1.7.02-3447
e
12815.19310.160610.1.7.02-0842, de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2009, no valor original de R$ 93.152,59.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Porto Alegre, em 04/09/2014, à fl.
189, a autoridade fiscal não homologou as compensações.
3. Cientificada da decisão em 16/09/2014, conforme AR de fl. 195, em 14/10/2014, o
contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 02/03, que se resume a
seguir:
DOS FATOS
a. O contribuinte acima identificado realizou compensação de saldo negativo de IRPJ do
exercício 2010, ano-base 2009, através da Per/Dcomp n° 31349.75269.110610.1.3.03-
0400.
b. Com base na análise de crédito realizada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
DRF Porto Alegre/RS, foi apresentado no Per/Dcomp o valor total de R$ 966.589,56
como retenções realizadas e em sua análise foi comprovada integralmente as parcelas
no valor de R$ 541.221,24 e confirmada parcialmente ou não confirmadas parcelas no
valor de R$ 69.038,37, totalizando o valor de R$ 610.259,61, portanto deixando de ser
comprovado o valor de R$ 356.329,95.
DO DIREITO. DA PRELIMINAR
c. Através do relatório das notas fiscais de faturamento e retenções, em anexo, onde
são apresentadas as datas de emissão e recebimento e as notas fiscais emitidas contra os
clientes, ficam comprovados os créditos da Contribuição Social compensada. As
diferenças decorrem de falta de informação e informação incorreta das fontes
pagadoras, bem como apuração de divergência indevida pelo fisco, no caso das
retenções efetuadas por HSBC Bank Brasil S/A. CNPJ 01.701.201/0001-89, no valor de
R$ 36.658,17. Votorantim Asset Management DT, CNPJ 03.384.738/0001-98, no valor
de R$ 13.305,32, Jarí Celulose Papel e Embalagens S/A, CNPJ 04.815.734/0018-28, no
valor de R$ 37.117,54, Suzano Papel e Celulose S/A, CNPJ 16.404.287/0001-55, no
valor de R$ 82.270,70, Banco Itaú Card S/A, CNPJ 17.192.451/0001-70, no valor de R$
2.758,31, Vale S/A, CNPJ 33.592.510/0001-54, no valor de R$ 4.094,43 e Banco
Votorantim S/A, CNPJ 59.588.111/0001-03, no valor de R$ 20.206,72, que não foram
reconhecidas, embora constem na "Relação de rendimentos e imposto de renda retido
por fonte pagadora", documento constante no banco de dados da Receita Federal, obtido
através do e-cac.
2 - DO MÉRITO
d. Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade, uma vez que está comprovado através dos
documentos que o contribuinte é possuidor dos créditos que resultaram de efetivos
pagamentos os quais ocasionaram a base negativa do IRPJ relativo ao exercício 2010.
DOCUMENTOS ANEXADOS
e. Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos: -
Despacho Decisório 090609336; - Relação de rendimentos e imposto sobre a renda
retido por fonte pagadora; - Relatório das notas fiscais emitidas; - Notas fiscais emitidas
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904175/2014-75

a Jarí Celulose Papel e Embalagens S/A. (25); - Notas fiscais emitidas a Suzano Papel e
Celulose S/A. (43); -Notas fiscais emitidas a Petróleo Brasileiro S/A (13); - Notas
fiscais emitidas a Cia. Vale do Rio Doce S/A (49).
f. DO PEDIDO
g. À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento
de seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade.
4. É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES. PROVA. NOTA
FISCAL.
O documento legalmente previsto para comprovar a retenção é o comprovante emitido
pela fonte pagadora em nome do beneficiário, podendo ser aceitas notas fiscais
indicando a retenção, desde que acompanhada de comprovação do pagamento que
registre o recebimento do valor líquido, sem o qual prevalece o montante informado em
DIRFs.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES. COMPROVAÇÃO
EM DIRFS.
Reforma-se o despacho decisório que não homologou as compensações, de crédito de
saldo negativo de IRPJ, quando há retenções parcialmente comprovadas em DIRFs
enviadas pelas fontes pagadoras.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 19/12/2017, a DRJ/CTA ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
na DIPJ/2010 original, enviada em 29/06/2010, a Recorrente apurou o
IRPJ da seguinte forma, IRPJ (15%): R$ 694.912,89; Adicional: R$
439.275,26; PAT: R$ 27.796,51; imposto de renda retido na fonte: R$
966.589,56; pagamentos por estimativa: R$ 232.954,67 e IRPJ a pagar: -
R$ 93.152,59;
(ii)
o despacho decisório reconheceu somente R$ 610.259,61 dos R$
966.589,56 de retenções de fonte informadas no Per/Dcomp com
demonstrativo de crédito e os pagamentos de estimativa foram
totalmente confirmados, no valor de R$ 232.954,67;
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904175/2014-75

(iii)
de acordo com as “Informações Complementares da Análise de Crédito”,
(e-fls. 190/191), as retenções não confirmadas, totalizam R$ 356.329,95.
Na peça de defesa a Recorrente juntou “Relação de rendimentos e imposto
sobre a renda retido por fonte pagadora” (e-fls. 29/33), em que constam R$
1.343.785,23 de retenções. Verifica-se que ali se incluem códigos de
retenção que não se referem ao imposto de renda retido na fonte; além
disso, tal documento refere-se às retenções sofridas somente pelo
estabelecimento matriz. No entanto, houve retenções também nas
filiais 02, 03, 04, 05 e 08, conforme DIRFs enviadas pelas fontes
pagadoras (e-fls. 241/302);
(iv)
as retenções totalizam R$ 878.804,86, total este que deve ser
reconhecido como dedução do IRPJ, já que o contribuinte tributou
receitas financeiras e de prestação de serviços em valores compatíveis com
as retenções;
(v)
foram anexadas cópia de notas fiscais emitidas pela Recorrente tendo
como destinatários diversas fontes pagadoras. Entretanto, ainda que tais
documentos fiscais contenham dados de retenção de fonte, entendo que
as notas fiscais juntadas na impugnação não são suficientes para
comprovar as retenções. Isso porque o documento legal que comprova a
retenção é o comprovante emitido pela fonte pagadora, em nome do
beneficiário, de acordo com o artigo 55 da Lei no 7.450/85;
(vi)
isso não significa que o documento de retenção seja a única prova idônea
para comprovação das retenções. As notas fiscais seriam aceitas, caso
fossem acompanhadas de prova dos pagamentos dos rendimentos,
indicando o recebimento do valor líquido e, diante da insuficiência
probatória, prevalecem os dados contidos nas DIRFs;
(vii)
por fim, conclui pelo crédito adicional de R$ 5.367,89.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 329/348), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/CTA, sob a alegação de que:
(i)
em relação à retenção informada no CNPJ no 00.000.000/5097-01, o valor
informado em DCOMP no código de receita no 6800 - “IRRF - Fundo de
Investimento - Renda Fixa” foi de R$ 13.906,57, sendo as retenções
referentes aos resgates efetuados no Exercício de 2010, a qual foi
comprovada em DIRF (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte) pela fonte pagadora (e-fl. 248);
(ii)
quanto à retenção realizada pelo CNPJ no 01.701.201/0001-89, o valor
informado em DCOMP no código de receita no 6800 - “IRRF - Fundo de
Investimento - Renda Fixa” foi de R$ 36.658,17, sendo as retenções
referentes aos resgates efetuados no Exercício de 2010, a qual foi
comprovada em DIRF pela fonte pagadora (e-fls. 241/245) no valor de
R$ 3.173,73 no código no 6800 e de R$ 33.484,44 no código no 3426 –
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904175/2014-75

“IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica”, totalizando o valor de
R$ 36.658,17;
(iii)
o eventual “pecado” poderia estar em ter a Recorrente informado, tanto
na DCOMP como na DIPJ do ano, todas as retenções sob o código de
receita 6800 – “IRRF - Fundo de Investimento - Renda Fixa”, quando sob
o referido código foi retido o valor de R$ 3.173,73; enquanto que o valor
restante de R$ 33.484,44 foi retido sob o código de receita 3426 – “IRRF
- Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica”;
(iv)
quanto à retenção informada no CNPJ no 03.384.738/0001-98, o valor
informado em DCOMP no código de receita no 1708 – “IRRF -
Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica” foi de R$
13.164,79, a qual foi comprovada em DIRF pela fonte pagadora (e-fls.
242/250), sob o 6800 - “IRRF - Fundo de Investimento - Renda Fixa”
houve retenções no valor total de R$ 13.305,32, valor inclusive superior
ao informado em DCOMP pela Recorrente;
(v)
eventual lapso ocorreu ao ter a Recorrente informado, tanto na DCOMP
como na DIPJ do ano, todas as retenções sob o código de receita 1708 –
“IRRF - Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica”, enquanto
que o valor foi retido sob o código de receita 6800 - “IRRF - Fundo de
Investimento - Renda Fixa”;
(vi)
em relação à retenção informada no CNPJ no 04.815.734/0018-28, o valor
informado em DCOMP no código de receita no 1708 – “IRRF -
Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica” foi de R$
37.117,54, o qual foi comprovado em DIRF pela fonte pagadora (e-fl.
251), no valor de R$ 33.454,79;
(vii)
é passível de confirmação a partir da análise conjunta: a) das notas fiscais
de prestação de serviço (todas já juntadas à Manifestação de
Inconformidade); e b) dos registros no Razão Contábil de 2009 da conta
ativa 11201152 - JARI CELULOSE S.A. (doc. 04), ora anexados aos
autos para amoldar-se aos fundamentos novos trazidos pelo Acórdão
recorrido, de forma a comprovar o recebimento, pela Recorrente, dos
valores líquidos das notas fiscais;
(viii) constata-se, a partir das notas fiscais e do Razão Contábil da conta ativa do
cliente (doc. 03), que o valor do IRRF efetivamente retido no Exercício
de 2010 deve ser confirmado, pelo menos, no montante de R$ 35.999,94,
do total compensado (R$ 37.117,54);
(ix)
em relação à retenção informada no CNPJ no 16.404.287/0001-55, o valor
informado em DCOMP no código de receita no 1708 – “IRRF -
Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica” foi de R$
150.811,48, do qual foi confirmado pela Autoridade Fiscal o valor de R$
68.540,78, restando não confirmado o total de R$ 82.270,70;
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904175/2014-75

(x)
o valor não confirmado de R$ 82.270,70, informado em DCOMP pela
Recorrente no código 1708 – “IRRF - Remuneração Serviços Prestados
por Pessoa Jurídica”, corresponde ao valor de retenção sobre pagamento
de rescisão contratual (filial de São Paulo da Suzano Papel e Celulose
S/A) e recebimento de multa rescisória (filial da Bahia da Suzano Papel
e Celulose S/A), conforme se verifica no Razão Contábil de 2009 das
contas ativas 11201030 - SUZANO PAPEL E CELULOSE SA (BA) e
11201228 - SUZANO PAPEL E CELULOSE SA (SP) (docs. 05 e 06), ora
anexados aos autos para amoldar-se aos fundamentos novos trazidos pelo
Acórdão recorrido, de forma a comprovar o recebimento, pela
Recorrente, dos valores líquidos das notas fiscais;
(xi)
nas informações fornecidas pela fonte pagadora em DIRF (e-fl. 257)
constata-se que sob o código de receita no 1708 houve retenções no valor
de R$ 57.715,75 (que se aproxima do valor já confirmado pelo próprio
Fisco), bem como houve retenções no valor de R$ 82.270,70 no código de
receita 9385 – “IRRF – Multas e Vantagens”, declarado pelo CNPJ da
matriz (CNPJ 16.404.287/0001-55), e corresponde, exatamente, ao
rendimento bruto de R$ 548.417,60;
(xii)
o que ocorreu foi tão-somente um lapso por parte da Recorrente ao
informar, tanto na DCOMP como na DIPJ do ano, todas as retenções
sob o código de receita 1708 – “IRRF - Remuneração Serviços Prestados
por Pessoa Jurídica”, enquanto que parte do valor foi retido sob o código
de receita 9385 – “IRRF – Multas e Vantagens”, o qual corresponde
exatamente aos R$ 82.270,70 não confirmados;
(xiii) quanto à retenção realizada pelo CNPJ no 17.192.451/0001-70, o valor
informado em DCOMP no código de receita no 6800 - “IRRF - Fundo de
Investimento - Renda Fixa” foi de R$ 2.573,94, sendo que foi informado
na DIRF pela fonte pagadora (e-fl. 244) a retenção do montante de R$
2.758,31 sob o código no 6800 - “IRRF - Fundo de Investimento - Renda
Fixa”, valor inclusive superior ao pleiteado na DCOMP pela Recorrente;
(xiv) no tocante à retenção realizada pelo CNPJ no 33.000.167/0001-01, o valor
informado em DCOMP no código de receita no 6147 - “IRRF – Órgãos,
Autarquias e Fundações da Administração Pública Federal” foi de R$
1.991,31, do qual foi confirmado pela Autoridade Fiscal o valor de R$
497,59, restando não confirmado o total de R$ 1.493,72, ao passo que nas
informações prestadas em DIRF pela fonte pagadora (e-fl. 262) foi
verificada a retenção do montante de R$ 2.425,72 sob o código no 6147,
valor que supera o pleiteado na DCOMP pela Recorrente;
(xv)
em relação à retenção informada no CNPJ no 33.592.510/0001-54, o valor
informado em DCOMP no código de receita no 1708 – “IRRF -
Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica” foi de R$ 4.094,43,
não tendo havido confirmação do montante. Contudo, houve retenção do
IR, passível de confirmação a partir da análise conjunta: a) das notas
fiscais de prestação de serviço (todas já juntadas à Manifestação de
Inconformidade); e b) dos registros no Razão Contábil de 2009 da conta
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904175/2014-75

ativa 11201186 - CIA VALE DO RIO DOCE (CVRD) (doc. 07), ora
anexado aos autos de forma a comprovar o recebimento, pela
Recorrente, dos valores líquidos das notas fiscais apontadas;
(xvi) quanto à retenção realizada pelo CNPJ no 40.551.996/0001-48, o valor
informado em DCOMP no código de receita no 8045 - “IRRF - Demais
Rendimentos” foi de R$ 105.995,58, ao passo que, das informações
fornecidas em DIRF pela fonte pagadora (e-fl. 300) foi verificada a
retenção do montante de R$ 127.816,46 no código no 1708 – “IRRF -
Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica”, declarado como
beneficiário o CNPJ da filial da Recorrente (CNPJ no 91.704.023/0008-
09);
(xvii) em relação à retenção realizada pelo CNPJ no 59.588.111/0001-03, o valor
informado em DCOMP no código de receita no 6800 - “IRRF - Fundo de
Investimento - Renda Fixa” foi de R$ 20.206,72, enquanto que da análise
das informações fornecidas em DIRF pela fonte pagadora (e-fl. 272) foi
verificada a retenção do montante de R$ 6.901,40 no código no 3426 –
“IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica”. Ocorre que, a partir da
documentação acostada aos autos é possível confirmar que efetivamente
houve a retenção dos referidos valores, e que foi devidamente oferecido à
tributação pelo IRPJ, atendendo ao disposto no artigo 55 da Lei no
7.450/85 c/c artigo 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/96;
(xviii) por fim, em homenagem ao princípio da verdade material, aduz que a
prova da retenção pode ser realizada a partir de outras provas
documentais que não sejam os comprovantes de rendimentos a serem
pelas fontes pagadoras.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904175/2014-75

com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
15/01/2018 (e-fl. 313), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 14/02/2018 (e-
fl. 316), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, exercício 2009, no valor de R$ 93.152,59 (noventa e três mil, cento e
cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), oriundo das retenções de IRRF no valor
original de R$ 966.589,56 (novecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e
cinquenta e seis centavos) e pagamentos de estimativas no valor de R$ 232.954,67 (duzentos e
trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).
Observa-se que o acórdão recorrido sintetizou essas informações da seguinte
forma:
“6. Na DIPJ/2010 original, enviada em 29/06/2010, o contribuinte apurou o IRPJ da
seguinte forma:

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904175/2014-75

7. O despacho decisório reconheceu somente R$ 610.259,61 dos R$ 966.589,56 de
retenções de fonte informadas no Per/Dcomp com demonstrativo de crédito. Os
pagamentos de estimativa foram totalmente confirmados, no valor de R$
232.954,67.” (e-fl. 304, g.n.)
Dá análise dessas informações, extrai-se que o Despacho Decisório reconheceu o
valor de R$ 610.259,61 (seiscentos e dez mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um
centavo), a título de retenções e confirmou os pagamentos de estimativas no valor de R$
232.954,67 (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete
centavos), de forma que a compensação restou parcialmente homologada, já que as retenções
não confirmadas totalizaram R$ 356.329,95 (R$ 966.589,56 – R$ 610.259,61 = R$ 356.329,95)
Confira-se:

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 02/186), a qual
foi julgada parcialmente procedente pela C. 2a Turma da DRJ/CTA, pois verificou-se a
existência de retenções efetuadas também nas filiais da Recorrente (não identificadas pelo
Despacho Decisório), reconhecendo, por consequência, retenções no total de R$ 878.804,86
(oitocentos e setenta e oito mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e seis centavos). Confira-se:
“De acordo com as “Informações Complementares da Análise de Crédito”, às fls.
190/191, as retenções não confirmadas, totalizam R$ 356.329,95. Na peça de defesa a
impugnante juntou “Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte
pagadora”, às fls. 29/33, em que constam R$ 1.343.785,23 de retenções. Verifica-se que
ali se incluem códigos de retenção que não se referem ao imposto de renda retido na
fonte; além disso, tal documento refere-se às retenções sofridas somente pelo
estabelecimento matriz. Constatei, no entanto, que houve retenções também nas filiais
02, 03, 04, 05 e 08, conforme DIRFs enviadas pelas fontes pagadoras, que anexei às
fls. 241/302. A tabela abaixo resume as retenções de imposto de renda na fonte.

9. As retenções totalizam R$ 878.804,86, total este que deve ser reconhecido como
dedução do IRPJ, já que o contribuinte tributou receitas financeiras e de prestação de
serviços em valores compatíveis com as retenções.” (e-fl. 305, g.n.)
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou os seguintes
documentos: (i) relatório de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora
(e-fls. 29/33), (ii) relatório das notas fiscais emitidas (e-fls. 34/57) e, (iii) notas fiscais
emitidas (e-fls. 58/187), os quais foram considerados insuficientes pelo acórdão recorrido, pois
entendeu-se que, “ainda que tais documentos fiscais contenham dados de retenção de fonte,
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904175/2014-75

entendo que as notas fiscais juntadas na impugnação não são suficientes para comprovar as
retenções” (e-fl.305, g.n.).
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 329/348), a Recorrente traz aos autos: (i)
DIPJ do Exercício de 2010 (e-fls. 349/406) e (ii) o Livro Razão Contábil (e-fls. 407/431), a
fim de comprovar que efetivamente houve a retenção do imposto de renda pelas fontes
pagadoras.
O acórdão recorrido ao reconhecer as retenções no total de R$ 878.804,86,
consignou expressamente que “Constatei, no entanto, que houve retenções também nas filiais
02, 03, 04, 05 e 08, conforme DIRFs enviadas pelas fontes pagadoras, que anexei às fls.
241/302” (e-fl. 305, g.n.).
Nesse contexto, ao analisar as DIRF ́s mencionadas acima, esta Relatora
constatou que alguns valores não foram considerados pela decisão recorrida, conforme
sintetizam as tabelas abaixo:

CNPJ MATRIZ: 91.704.023/0001-32

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
IMPOSTO
RETIDO
VALOR CONFIRMADO
EM DIRF
01.701.201/0001-89
1708
R$ 3.173,73
e-fl. 241
03.384.738/0001-98
1708
R$ 3.634,86
e-fl. 242
00.546.997/0001-80
1708
R$ 36,70
e-fl. 243
17.192.451/0001-70
1708
R$ 2.758,31
e-fl. 244
01.701.201/0001-89
1708
R$ 33.484,44
e-fl. 245
02.634.915/0002-65
1708
R$ 62,84
e-fl. 246
00.360.305/0001-04
1708
R$ 972,26
e-fl. 247
04.207.640/0001-28
1708
R$ 5.372,79
e-fl. 249
04.815.734/0001-80
1708
R$ 33.454,79
e-fl. 251
05.849.380/0001-57
1708
R$ 31.852,42
e-fl. 252
07.709.919/0001-06
1708
R$ 44,03
e-fl. 253
08.444.655/0001-60
1708
R$ 39,86
e-fl. 254
11.234.954/0001-85
1708
R$ 137,70
e-fl. 255
15.179.682/0001-19
1708
R$ 80,19
e-fl. 256
16.404.287/0001-55
1708
R$ 57.715,75
e-fl. 257
17.469.701/0001-77
1708
R$ 16.228,48
e-fl. 258
22.266.175/0001-88
1708
R$ 94,92
e-fl. 259
27.240.092/0001-33
1708
R$ 832,69
e-fl. 260
28.942.225/0001-86
1708
R$ 18.585,60
e-fl. 261
33.000.167/0001-01
1708
R$ 2.425,72
e-fl. 262
36.785.418/0001-07
1708
R$ 83,33
e-fl. 264
42.157.511/0001-61
1708
R$ 761,28
e-fl. 265
43.213.776/0001-00
1708
R$ 40,29
e-fl. 266
43.634.534/0001-82
1708
R$ 148,68
e-fl. 267
45.988.110/0001-41
1708
R$ 59,14
e-fl. 268
45.989.050/0001-81
1708
R$ 107,81
e-fl. 269
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904175/2014-75

52.736.949/0001-58
1708
R$ 6.197,74
e-fl. 270
53.943.098/0001-87
1708
R$ 41,51
e-fl. 271
60.643.228/0001-21
1708
R$ 13.245,78
e-fl. 273
62.420.534/0001-24
1708
R$ 912,60
e-fl. 276
69.037.133/0001-39
1708
R$ 3.628,97
e-fl. 277
89.637.490/0001-45
1708
R$ 89.931,95
e-fl. 278
92.788.009/0001-27
1708
R$ 1.231,28
e-fl. 279
TOTAL

R$ 327.378,44

VALOR CONFIRMADO NO ACÓRDÃO

R$ 280.929,12

DIFERENÇA:
R$ 46.449,32

CNPJ FILIAL 2: 91.704.023/0002-13

02.290.277/0001-21
1708
R$ 2.592,42
e-fl. 281
08.212.929/0001-96
1708
R$ 1.147,18
e-fl. 282
11.234.954/0001-85
1708
R$ 84,24
e-fl. 283
16.404.287/0001-55
1708
R$ 10.825,03
e-fl. 284
42.157.511/0001-61
1708
R$ 105.652,38
e-fl. 285
54.823.455/0001-36
1708
R$ 5.320,93
e-fl. 286
60.643.228/0001-21
1708
R$ 3.068,62
e-fl. 287
61.243.119/0001-80
1708
R$ 185,78
e-fl. 288
62.398.367/0001-62
1708
R$ 294,64
e-fl. 289
69.037.133/0001-39
1708
R$ 26.434,10
e-fl. 290

TOTAL

R$ 155.605,32

VALOR CONFIRMADO NO ACÓRDÃO

R$ 155.605,32

OK

CNPJ FILIAL 3: 91.704.023/0003-02

17.469.701/0001-77
1708
R$ 22.619,27
e-fl. 293
42.157.511/0001-61
1708
R$ 143.709,51
e-fl. 294

TOTAL

R$ 166.328,78

VALOR CONFIRMADO NO ACÓRDÃO

R$ 166.328,78

OK

CNPJ FILIAL 4: 91.704.023/0004-85

42.278.796/0001-99
1708
R$ 24.861,93
e-fl. 296

TOTAL

R$ 24.861,93

VALOR CONFIRMADO NO ACÓRDÃO

R$ 24.861,93

OK

CNPJ FILIAL 5: 91.704.023/0005-66

Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904175/2014-75

61.460.325/0001-41
1708
R$ 17.550,47
e-fl. 298

TOTAL

R$ 17.550,47

VALOR CONFIRMADO NO ACÓRDÃO

R$ 17.550,47

OK

CNPJ FILIAL 8: 91.704.023/0008-09

40.551.996/0001-48
1708
R$ 127.816,46
e-fl. 300

TOTAL

R$ 127.816,46

VALOR CONFIRMADO NO ACÓRDÃO
R$ 127.816,46
OK

CNPJ MATRIZ: 91.704.023/0001-32

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
IMPOSTO RETIDO
VALOR
CONFIRMADO EM
DIRF
01.701.201/0001-89
3426
R$ 33.484,44
e-fl. 245
59.588.111/0001-03
3426
R$ 6.901,40
e-fl. 272
60.701.190/0001-04
3426
R$ 27.815,63
e-fl. 274
60.746.948/0001-12
3426
R$ 2.897,54
e-fl. 275
TOTAL

R$ 71.099,01

VALOR CONFIRMADO NO ACÓRDÃO

R$ 71.099,01

OK

CNPJ MATRIZ: 91.704.023/0001-32

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
IMPOSTO RETIDO
VALOR CONFIRMADO
EM DIRF
33.000.167/0001-01
6147
R$ 2.425,72
e-fl. 262
TOTAL

R$ 2.425,72

VALOR CONFIRMADO NO ACÓRDÃO

R$ 497,58

DIFERENÇA DE R$
1.928,14

CNPJ MATRIZ: 91.704.023/0001-32

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
IMPOSTO RETIDO
VALOR CONFIRMADO
EM DIRF
01.701.201/0001-89
6800
R$ 3.173,73
e-fl. 241
03.384.738/0001-98
6800
R$ 3.634,86
e-fl. 242
17.192.451/0001-70
6800
R$ 2.758,31
e-fl. 244
00.360.305/0001-04
6800
R$ 972,26
e-fl. 247
30.822.936/0001-69
6800
R$ 13.906,57
e-fl. 248
03.384.738/0001-98
6800
R$ 9.670,46
e-fl. 250
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904175/2014-75

TOTAL

R$ 34.116,19

VALOR CONFIRMADO NO ACÓRDÃO

R$ 34.116,19

OK

CNPJ MATRIZ: 91.704.023/0001-32

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
IMPOSTO RETIDO
VALOR CONFIRMADO
EM DIRF
04.207.640/0001-28
5952
R$ 16.697,62
e-fl. 249
04.815.734/0001-80
5952
R$ 103.709,88
e-fl. 251
05.849.380/0001-57
5952
R$ 148.113,75
e-fl. 252
11.234.954/0001-85
5952
R$ 426,87
e-fl. 255
16.404.287/0001-55
5952
R$ 178.174,76
e-fl. 257
17.469.701/0001-77
5952
R$ 50.308,30
e-fl. 258
22.266.175/0001-88
5952
R$ 294,24
e-fl. 259
27.240.092/0001-33
5952
R$ 442,86
e-fl. 260
33.592.510/0001-54
5952
R$ 15.558,26
e-fl. 263
36.785.418/0001-07
5952
R$ 258,31
e-fl. 264
42.157.511/0001-61
5952
R$ 2.233,48
e-fl. 265
43.213.776/0001-00
5952
R$ 248,29
e-fl. 266
43.634.534/0001-82
5952
R$ 460,92
e-fl. 267
45.989.050/0001-81
5952
R$ 334,20
e-fl. 269
52.736.949/0001-58
5952
R$ 19.070,45
e-fl. 270
60.643.228/0001-21
5952
R$ 40.810,81
e-fl. 273
62.420.534/0001-24
5952
R$ 2.829,06
e-fl. 276
69.037.133/0001-39
5952
R$ 11.249,79
e-fl. 277
89.637.490/0001-45
5952
R$ 278.697,09
e-fl. 278
92.788.009/0001-27
5952
R$ 3.025,55
e-fl. 279
TOTAL

R$ 872.944,49

VALOR CONFIRMADO NO ACÓRDÃO

R$ 0,00

DIFERENÇA DE R$
872.944,49

CNPJ MATRIZ: 91.704.023/0001-32

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
IMPOSTO RETIDO
VALOR CONFIRMADO
EM DIRF
16.404.287/0001-55
9385
R$ 82.270,70
e-fl. 257
TOTAL

R$ 82.270,70

VALOR CONFIRMADO NO ACÓRDÃO

R$ 0,00

DIFERENÇA DE R$
82.270,70
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1002-000.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904175/2014-75

Isso porque, entendeu o acórdão recorrido que, “Verifica-se que ali se incluem
códigos de retenção que não se referem ao imposto de renda retido na fonte”. (e-fl. 305, g.n.)
Sobre esse ponto, verifica-se que consta na “Tabela de Código de Retenção de
IR”, disponibilizada no site da Receita Federal do Brasil4, os códigos que foram desconsiderados
pela decisão recorrida, quais sejam, os códigos 5952 e 9385. Confira-se:

Ainda que assim não fosse, eventual equívoco quanto ao preenchimento do código
referente à retenção não poderia obstar o direito de crédito da Recorrente, uma vez confirmada a
retenção pela fonte pagadora.
Sobre este ponto, confira-se julgado proferido por este Conselho, no mesmo
contexto ora tratado, litteris:
“IRRF.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ERRO DE CÓDIGO DE RETENÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO PARA FINS DE COMPENSAÇÃO.
Comprovado o erro no código de retenção declarado pelas fontes pagadoras,
demonstrado por meio lógico-dedutivo em que as receitas passíveis de retenção não
derivam das demais atividades possíveis de serem realizadas por uma cooperativa de
trabalho, o crédito deve ser reconhecido para fins de compensação.” (Processo n°
10725.720726/2012-92. Acórdão n° 1201-005.039. Sessão de 21/07/2021. Relator
Sérgio Magalhães Lima, g.n.)
Ademais, como demonstrado no acórdão recorrido: “às fls. 58/187 foram
anexadas cópia de notas fiscais emitidas pela Sindus tendo como destinatários diversas fontes
pagadoras. Entretanto, ainda que tais documentos fiscais contenham dados de retenção de
fonte, entendo que as notas fiscais juntadas na impugnação não são suficientes para comprovar
as retenções. Isso porque o documento legal que comprova a retenção é o comprovante emitido
pela fonte pagadora, em nome do beneficiário, de acordo com o art. 55 da Lei no 7.450, de
23/12/1985 (...)”. (e-fl. 305, g.n.)

4 http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/2874. Acesso em 23/12/2002.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1002-000.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904175/2014-75

Nesse sentido, com base no entendimento de que a comprovação do IRRF só
poderia se dar com a apresentação do “comprovante emitido pela fonte pagadora”, a C. Turma
Julgadora “a quo” reconheceu, somente parte dos valores pleiteados pela Recorrente.
Contudo, como sabido, as decisões deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (“CARF”), em privilégio ao princípio da verdade material, convergiram no sentido de
que o contribuinte pode comprovar seu direito creditório com outros meios de prova, não sendo
imprescindível a apresentação do informe de rendimentos para comprovar o IRRF. Esse
entendimento, inclusive, restou sumulado, nos termos do verbete da Súmula CARF no 143.
Confira-se, a propósito, o referido enunciado:
Súmula CARF no 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Inclusive, nos termos da Portaria ME no 410/20205, o texto da referida súmula tem
“efeito vinculante em relação à administração tributária federal”, litteris:
Art. 1o Fica atribuído às súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), relacionadas no Anexo a esta Portaria, efeito vinculante em relação à
administração tributária federal.
A meu juízo, data máxima vênia, a decisão recorrida não poderia ignorar que a
Recorrente foi diligente em juntar documentos que comprovam as retenções, e ainda que a
mesma não tivesse juntado, a simples extração da DIRF, disponível nos sistemas internos da
Receita Federal, já seria suficiente para verificar a existência ou não do alegado direito creditório
oriundos das retenções na fonte.
Tal reconhecimento foi, inclusive consignado no acórdão recorrido, conforme
demonstra o seguinte trecho: “Constatei, no entanto, que houve retenções também nas filiais
02, 03, 04, 05 e 08, conforme DIRFs enviadas pelas fontes pagadoras, que anexei às fls.
241/302.” (e-fl. 305, g.n.)
Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
A título ilustrativo reproduzo decisão da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, prolatada após a aprovação da Súmula CARF n° 143, na qual o colegiado
entendeu por bem devolver os autos para a câmara baixa para avaliação das provas carreadas aos
autos pela Recorrente, quais sejam: notas fiscais, peças contábeis e relatório de conciliação com
o respectivo IRRF. Confira-se:
“DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
IRRF.
COMPROVAÇÃO
DA
RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS. O sujeito passivo tem direito de deduzir o
IRRF retido e recolhido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e

5 Atribui a súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) efeito vinculante em relação à
administração tributária federal.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1002-000.392 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904175/2014-75

oferecidas à tributação, do valor do IRPJ apurado ao final do período de apuração,
ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora
(informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções. Afastado o entendimento de que a retenção não pode
ser comprovada por outros meios, que não a apresentação do informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora, os autos devem retornar à turma a quo, para novo
julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF”. (Processo n° 11065.906501/2014-
77. Acórdão n° 9101-005.317. Sessão de 13/01/2021. Relatora Andréa Duek Simantob,
g.n.)
Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar
análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
liquidez e certeza do crédito vindicado, pronunciando-se acerca do valor probante dos demais
elementos de prova apresentados pela Recorrente e sua capacidade para comprovar os valores
que restaram em discussão a título de IRRF, para o fim de compor a parcela em litígio do direito
creditório referente ao saldo negativo de IRPJ indicado em declaração de compensação.
Caso os documentos juntados não sejam suficientes, recomenda-se à Unidade de
Origem que diligencie junto às fontes pagadores, além de intimar a Recorrente a apresentar as
provas adicionais que entender necessárias.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 449
DF CARF MF
Original